Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728213-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE PAULINO DA COSTA NETO IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOSÉ PAULINO DA COSTA NETO, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ato ilegal, a decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP (ID 73899605). Narra a impetrante, em síntese, que a prisão do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, decorre de abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias ou fundada suspeita, o que violaria o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ. Sustenta a nulidade das provas obtidas, por ausência de justa causa para a medida extrema. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e que a quantidade de droga apreendida (14,57g no total) não justifica a segregação cautelar. Colaciona precedentes do STJ, notadamente o HC 996.089/DF e o RHC 158.580/BA, que reconhecem a ilicitude de provas obtidas exclusivamente com base em denúncia anônima. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal no 0735085-60.2025.8.07.0001, reconhecendo-se a ilicitude das provas obtidas e a nulidade das que delas decorreram. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. DA BUSCA PESSOAL Acerca do tema, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Assim, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de julho de 2025, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Trata-se, como cediço, de crime de natureza permanente, de modo que o flagrante se protrai no tempo, enquanto perdurar a conduta ilícita. E, pela análise da prova indiciária produzida, verifica-se que a dinâmica que precedeu a busca pessoal foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito, senão, veja-se o depoimento do condutor do flagrante, Soldado David Ruthmir Miranda Calixto (ID 73899603, p. 1): (...) que estava realizando patrulhamento no pistão norte, na altura do CEPOS. Que populares chamaram a viatura e informaram que um indivíduo trajando moletom preto e calça jeans azul, estava oferecendo drogas para os transeuntes em um local conhecido pela prática de comércio espúrio de entorpecentes, mais precisamente na praça da QNG 30/41. Que foram ao local para averiguar e identificaram um indivíduo com as características informadas pelos populares. Que realizaram a abordagem no indivíduo, sendo encontrado com este uma variedade de entorpecentes, a saber: cocaína, skank e Dry, devidamente acondicionados para o comércio e difusão; que foi encontrado com o autor os valores de R$ 147,00, em espécie, devidamente fracionados. Que conduziram o autor a esta DP, para deliberação dos fatos pela autoridade policial. Com efeito, embora a impetração sustente a ausência de fundada suspeita, os elementos constantes dos autos indicam que a abordagem decorreu de denúncia de populares, seguida de identificação visual do paciente com as características informadas, o que, em juízo preliminar, afasta a alegação de ilegalidade manifesta. Ademais, a jurisprudência do STJ, apesar de reconhecer a necessidade de diligências prévias em casos de denúncia anônima, admite a validade da abordagem quando há confirmação visual ou outros elementos que corroborem a suspeita inicial, como ocorrido no caso em análise. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (AgRg no HC n. 890.760/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 2. No caso, a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, pois foi apontado que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco, trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag", sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas. 3. "De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa" (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 184.395/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.) Por fim, eventual ilegalidade do flagrante será oportunamente analisada no mérito da ação penal, pois a via estreita do habeas corpus não comporta incursão probatória. DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312.A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (grifo nosso) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, o magistrado, em audiência de custódia, destacou a apreensão de entorpecentes (cocaína, skunk e haxixe), a quantia em dinheiro fracionado e a existência de processo anterior por tráfico de drogas, entendendo que a prisão se justifica para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, o que tornaria insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se o teor da decisão (ID 73899605): (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (03 porções de dry – maconha – com a massa de 2,24 gramas, 04 porções de cocaína com a massa de 2,63 gramas, 02 porções de maconha com a massa de 9,70 gramas). Os policiais foram avisados de que o autuado estaria traficando drogas, tendo os militares ido até o local informado a constatado a suposta traficância, com a apreensão de drogas e dinheiro em espécie (R$ 147,00) em poder do autuado. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ PAULINO DA COSTA NETO, nascido em 16/09/2002, filho de CLAYLTON JOSÉ NUNES DA COSTA e de CLÁUDIA CINTHIA DE LIMA BRANDÃO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (grifos do original) De fato, verifica-se a presença dos pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 73899603), do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 73899602), da Ocorrência (ID 73899599), do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) (ID 73899601). Aliás, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento de denúncia, a qual, embora ainda pendente de recebimento, está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial. Confira-se os fatos imputados ao paciente (ID 73899604): (...) No dia 4 de julho de 2025, às 20h10, no Setor G Norte, QNG 41, Lote 40, Taguatinga/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 9,70 g (nove gramas e setenta centigramas), 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,63 g (dois gramas e sessenta e três centigramas) e 04 (quatro) porções de haxixe, acondicionadas em papel, com massa líquida de 2,24 g (dois gramas e vinte e quatro centigramas). No dia dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento de rotina no pistão norte, próximo ao CEPOM, quando foram informados por populares que uma pessoa trajando moletom preto e calça jeans azul estava oferecendo drogas para pessoas que passavam na QNG 30/41, local com grande incidência de tráfico de drogas. Ato contínuo, os policiais se deslocaram para o local e viram o ora denunciado JOSÉ PAULINO que possuía as características relatadas. Em seguida, em virtude das fundadas suspeitas, os policiais abordaram o denunciado. Realizada busca pessoal, foram encontradas porções de cocaína, maconha-DRY e haxixe, embaladas para venda, além de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais em dinheiro). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOSÉ PAULINO DA COSTA NETO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (destaques do original) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, porquanto, segundo os autos, o paciente realizava a venda de entorpecentes em local de grande circulação de pessoas, contribuindo para a disseminação de substâncias ilícitas e o aumento da criminalidade. Ademais, a quantidade de droga apreendida, embora não expressiva, associada à natureza extremamente deletéria (cocaína e haxixe), à forma de acondicionamento e à existência de valores fracionados, permite, em juízo de cognição sumária, a manutenção da custódia cautelar. Outrossim, consoante anotado na decisão impetrada, o paciente já responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, o que revela propensão à reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade social, de modo que a prisão cautelar visa garantir a ordem pública. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a adoção da medida extrema, na forma do art. 313, inciso I, Código de Processo Penal. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Cumpre destacar, também, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora